Tribunal: TJES
Processo: 5007745-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007745-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO PALMARES

AGRAVADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. TARIFA PROGRESSIVA SOBRE CONSUMO REAL DE ÁGUA. POSSIBILIDADE DE RESULTADO ZERO OU SALDO FAVORÁVEL À CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos por condomínio contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto em execução para cumprimento de sentença por liquidação por arbitramento movida contra companhia de saneamento. O embargante alegou omissão quanto à incidência do art. 509, § 4º, do CPC, omissão/obscuridade quanto à distinção entre “resultado zero” e “saldo devedor” e contradição interna entre a observância ao título executivo e a possibilidade de saldo devedor em favor da credora original, além de requerer prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões em discussão: (I) definir se o acórdão embargado omitiu análise sobre a incidência do art. 509, § 4º, do CPC; (II) estabelecer se há omissão, obscuridade ou contradição quanto à possibilidade de a liquidação resultar em “dano zero”, resultado negativo ou saldo favorável à concessionária; (III) determinar se os embargos de declaração podem ser acolhidos para fins de prequestionamento na ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O acórdão embargado examina a questão controvertida ao afirmar que o acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 5002312-25.2024.8.08.0000, já transitado em julgado, reconhece que a aplicação da tarifa progressiva sobre o consumo real de água pode gerar crédito para o consumidor ou para a concessionária, conforme o consumo efetivamente apurado.

O art. 509 do CPC permite que a liquidação de sentença seja requerida pelo credor ou pelo devedor e admite a apuração de “dano zero” ou de resultado negativo, conforme entendimento consolidado do STJ no AgInt no AREsp 2.190.872/SP.

A pretensão de impedir a compensação ou o reconhecimento de crédito em favor da concessionária limita indevidamente o escopo da liquidação, cuja finalidade é quantificar o valor real da obrigação segundo os critérios definidos no título executivo.

A decisão agravada observa os limites do título executivo e não configura inovação processual nem violação aos arts. 141, 492 e 509 do CPC, pois apenas cumpre o que foi definido pela instância recursal em julgamento anterior.

O prequestionamento não se viabiliza quando inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, sem prejuízo da incidência do art. 1.025 do CPC caso o tribunal superior reconheça a existência de vício.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não constituem via adequada para rediscussão do mérito ou para manifestação de inconformismo contra o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A liquidação de sentença pode apurar dano zero, resultado negativo ou saldo favorável à parte inicialmente ré quando o título executivo e os critérios de apuração autorizam essa conclusão. 2. A vedação prévia de compensação ou de reconhecimento de crédito em favor da concessionária limita indevidamente a finalidade da liquidação, que consiste em quantificar o valor real da obrigação. 3. Os embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento, somente são cabíveis quando há omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141, 492, 509, § 4º, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.190.872/SP; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28.04.2015, DJe 19.05.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

5007745-73.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALMARES.

EMBARGADA: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Alegou
o
embargante
(id 18165355
), em síntese, que: 1) há “OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DO ARTIGO 509, §4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL”; 2) há “OMISSÃO/OBSCURIDADE QUANTO À DISTINÇÃO ENTRE ‘RESULTADO ZERO’ E ‘SALDO DEVEDOR’”; e 3) há “CONTRADIÇÃO INTERNA ENTRE ‘OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO’ E ‘POSSIBILIDADE DE SALDO DEVEDOR PARA O CREDOR ORIGINAL’”.

Requereu o provimento do recurso para que sejam supridos os vícios apontados e realizado o prequestionamento.

O acórdão, contudo, não padece dos vícios apontados porque nele foi mencionado que “O acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 5002312-25.2024.8.08.0000, já transitado em julgado, reconheceu expressamente que, ao se aplicar a tarifa progressiva sobre o consumo real de água, o recálculo das faturas pode resultar não apenas em crédito para o consumidor, mas também em crédito para a concessionária, de acordo com o consumo efetivamente aferido. O art. 509 do CPC permite que a liquidação de sentença seja requerida tanto pelo credor quanto pelo devedor, admitindo-se, inclusive, a possibilidade de ‘liquidação com dano zero’ ou resultado negativo, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no AREsp 2.190.872/SP). A pretensão do agravante de impedir a compensação ou o reconhecimento de crédito em favor da CESAN implica limitação indevida ao escopo da liquidação, cujo objetivo é precisamente quantificar, com base nos critérios definidos na sentença, o valor real da

obrigação, sendo legítimo que este apuramento resulte em saldo favorável à parte inicialmente ré. A decisão agravada respeita os limites do título executivo e não representa inovação processual ou violação aos arts. 141, 492 e 509 do CPC, mas mero cumprimento do que restou definido pela instância recursal no julgamento anterior”.

Nenhum
prequestionamento
se afigura
viável
porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
data do julgamento:
28-04-2015,
data da publicação/fonte:
DJe 19-05-2015).

Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim, saliento que o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

Posto isso
,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.